Tribunal: TJDFT
Processo: 0722082-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722082-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELIANE TEIXEIRA CARDOSO, GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA AGRAVADO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. D E S P A C H O Ciente da petição de ID n.o 65124055 e do documento apresentado no ID no 65124056. Aguarde-se o julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador